Tribunal: TJPA
Processo: 0015886-38.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015886-38.2020.8.14.0401

APELANTE: CARLOS JOSE MATIAS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I DO CPB
.
PENA-BASE. PEDIDO DE CONDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE PESAM CONTRA O RECORRENTE. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. ALEGADA DESOBEDIÊNCIA AO ART. 68 DO CPB. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DAS DUAS FRAÇÕES DE AUMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MULTA. PROPORCIONALIDADE COM PENA CORPÓREA. REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A referência genérica aos critérios do art. 59 do CPB, desprovidos de fundamentação objetiva, acerca da prática do delito, não constituem fundamentação idônea para o incremente da pena-base, consoante infere-se do art. 93, IX, da CF/88.

2. Em que pese a ausência de fundamentação
a quo
, é cabível a esta instância
ad quem
a revaloração dos vetores judiciais que servem de incremento à pena base, ainda que em recurso exclusivo de defesa.

3. No caso, o fato de o réu ter efetuado abordagem às vítimas após cometimento de delito anterior, revela ousadia extremada da ação perpetrada. O motivos do ilícito de igual forma, pesam contra o recorrente, posto que efetuou o segundo assalto na tentativa de evitar sua captura após abordagem por um guarda municipal.

4. A avaliação negativa de tais critérios judiciais permitem o acrescimento da reprimenda-base em apenas 01 (um) ano acima no mínimo legal, por revelar
quantum
proporcional e razoável ao contexto do ilícito perpetrado.

5. É sabido que a jurisprudência atual do STJ converge no sentido de que o magistrado não está obrigado a aplicar somente uma das causas de aumento referentes à parte especial do Código Penal, devendo, contudo, a escolha da fração adotada se dar de forma sempre fundamentada, o que ocorre no caso em tela, no qual o juiz, ao aplicar as duas majorantes, apresentou fundamento concreto para a adoção cumulativa das frações de aumento de 1/3 (ref. ao concurso de pessoas) e 2/3 (relativa ao emprego de arma de fogo), demonstrando as razões de seu convencimento.

6. A pena de multa é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la, inclusive, porque proporcional à pena privativa de liberdade.

7. Inviável a modificação do regime de cumprimento de pena, em virtude do improvimento pretérito do pedido de minoração da pena.

8. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de quatorze a vinte e um do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Carlos José Matias de Souza
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 6046794), que o condenou às penas de 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e de 60 (sessenta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, como incurso nas sanções punitivas do tipo penal insculpido no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Narra a peça incoativa (ID 6046630) que no dia 02/10/2020, por volta das 18h50min, em via pública, na Travessa Apinagés, n.º 621, Bairro Batista Campos, nessa Cidade, o apelante em epígrafe, na companhia de segundo sujeito não identificado, mediante violência e grave ameaça, exercidas pelo emprego de arma de fogo, calibre 38, abordaram as vítimas Carmen Sueli Bezerra da Conceição e Mônica Semíares do Nascimento Prestes, no momento em que estas chegavam à residência da primeira ofendida, a bordo do automóvel, marca Toyota, modelo Etios, cor prata, Placa QDW-3286.

Afirma que, no ato, os meliantes ordenaram que as vítimas saíssem do carro. Em seguida, os assaltantes empreenderam fuga no citado automóvel. Após diligência policial, o recorrente foi capturado de posse da
res furtiva
e da arma utilizada no crime. Seu comparsa, entretanto, conseguiu evadir-se a pé.

Em
razões recursais
(ID 6046798), clama a defesa pela reforma da sentença no tocante à pena cominada, a fim de que a reprimenda-base seja imposto no patamar mínimo legal, em face da favorabilidade dos vetores judiciais do art. 59, do CPB.

No tocante à terceira etapa do cálculo penalógico, argumenta que, diante da ocorrência de mais de uma causa de aumento de pena, deve o Juízo limitar-se a um só aumento, nos termos do art. 68 do Código Penal Brasileiro. Roga, nestes termos, pela incidência somente do acréscimo decorrente da majorante contida no §2º-A, inciso I, do art. 157, CPB.

No mais, almeja a redução da pena de multa, atendendo à situação econômica do recorrente; bem como a determinação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 6046801), o
Dominus Litis
roga pelo conhecimento e total improvimento de tal recurso, mantendo-se a na íntegra a sentença obstaculizada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, pronuncia-se
pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

1. Da pretendida condução da pena-base ao mínimo legal:

Clama a defesa pela reforma da sentença no tocante à pena cominada, a fim de que a reprimenda-base seja imposto no patamar mínimo legal, em face da favorabilidade dos vetores judiciais do art. 59, do CPB.

Nota-se que razão não assiste à defesa.

Assim fundamentou o Juízo
a quo
a dosagem penalógica no que pertine ao recorrente em voga
:

“O réu agiu com
culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada
do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela;
não registra antecedentes criminais, visto que em sua certidão constam ações que foram julgadas improcedentes e prescritas; conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação;
os motivos do delito, lhe prejudicam eis que além de constituir pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, foi cometido a fim de se esquivar da ação estatal, eis que havia praticado outro crime e foi flagrado pelo guarda municipal Jamerson, testemunha ouvida em juízo;

circunstâncias lhe são desfavoráveis;
sem maiores consequências, na medida em que a res furtiva foi recuperada pelas vítimas; as mesmas em nada influenciaram a prática do delito.
(grifei)

Atendendo as circunstâncias judiciais acima,
motivos e circunstâncias do crime, lhes são
favoráveis, considero como suficiente e necessário a fixação da pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 50 (cinquenta
) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Concorre ao réu a circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, I, do CP, pelo que ATENUO a pena em 10 meses e 08 dias multa, passando a dosá-la em 04 anos e 02
meses e 42 dias-multa.

Milita em desfavor do réu as causas de aumento de pena, previstas no inciso II do § 2º e §2°- A, I, do artigo 157 da legislação penal.

Pelo que prevê o art. 68, parágrafo único, do CP:

Art. 68 (...)

Parágrafo único. No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

Portanto, como se observa, se trata de uma faculdade do magistrado, o reconhecimento de duas causas de aumento ou diminuição, ou seja, o juiz não está obrigado a aplicar uma única causa de aumento da parte especial quando estiver diante de concurso de majorantes ou minorantes, porém, uma vez reconhecendo mais de uma, sempre justifique a escolha da fração imposta, quando a Lei não trouxer patamar fixo, como ocorre com o uso de arma de fogo no crime de roubo.

Por certo, quando o legislador previu no CP que o concurso de agente torna mais severa a pena, é porque entendeu que tal situação deve ser tratada de forma diferenciada, não cabendo ao aplicador do direito dar interpretação diversa da pretendida pela lei, não se podendo condicionar a existência de uma causa legal de aumento ou diminuição de pena, ao mero crivo do julgador, quando, em verdade, o que fica no âmbito discricionário, é o quantum a ser exasperado ou diminuído.

Pelo exposto e diante da faculdade que a esta julgadora é permitida, filio-me ao entendimento no sentido de que as causas de aumento e diminuição devem ser aplicadas cumulativamente (método sucessivo), e não de forma isolada (método fracionário), desde que nenhuma delas possa ser utilizada como agravante ou atenuante genérica, ocasião em que uma será deslocada para a 2ª fase da dosimetria da pena, decisão esta que entendo em mais se aproximar aos primados dos princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade, sendo evidente o maior desvalor da ação daquele agente cuja conduta se amolda a mais de uma causa de aumento de pena, a denotar a necessidade de reprimenda mais vigorosa.

Em que pese as várias discussões que ensejam sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, já decidiu sobre o tema acolhendo a incidências de duas causas de aumento de pena, vejamos:

(...)

Assim, por não ensejar causa a ser analisada na segunda fase da dosimetria da pena, aumento primeiramente a pena anterior em 1/3 (um terço) pelo concurso de pessoas, cf. fundamentação anterior, fixando a PENA em 05 (cinco) anos 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e, em seguida 2/3 (dois terços) em razão do emprego de arma de fogo, pelo que TORNO-A PENA DEFINITIVA EM 09 (NOVE) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 03 (TRES) DIAS DE RECLUSÃO.

Cumulativamente, atendendo as condições econômicas do réu, comino a pena de multa final, a qual estabeleço em 60 (sessenta) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

Deixo de substituir a pena, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal.

Atendendo ao disposto no art. 33, § 2º, a, do CP, o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser no REGIME FECHADO, posto que o tempo em que o réu ficou peso não interferirá na fixação do regime, deixando a detração ao cargo do Juízo das Execuções Penais.”

Colhe-se da sentença que aquele Juízo fixou
a pena-base do recorrente em 05 (cinco) anos reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa,
ou seja, bem próxima ao patamar mínimo legal, definido, abstratamente, para o ilícito em voga.

Dessarte, verifica-se que, o Juízo primevo, ao proceder a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, consignou a maioria como favoráveis ao recorrente, valorando negativamente somente os
motivos e as circunstâncias do crime
.

Na hipótese, observa-se que a
irresignação defensiva é persistente somente em parte.

A referência genérica aos critérios do art. 59 do CPB, desprovidos de fundamentação objetiva, acerca da prática do delito, não constituem fundamentação idônea para o incremente da pena-base, consoante infere-se do art. 93, IX, da CF/88.

Ao avaliar as
circunstâncias do ilícito
, o Magistrado sentenciante limitou-se à afirmação de que estas revelam-se desfavoráveis, sem tecer maiores argumentos a respeito.

Em que pese a ausência de fundamentação
a quo
, é cabível a esta instância
ad quem
a revaloração dos vetores judiciais que servem de incremento à pena base, ainda que em recurso exclusivo de defesa.

Ao sopesar as circunstâncias do delito, devem ser avaliados o modo de execução do crime e comportamento em relação à vítima, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar. No caso, o fato de o réu ter efetuado abordagem às vítimas após cometimento de delito anterior, revela ousadia extremada da ação perpetrada.

O motivos do ilícito de igual forma, pesam contra o recorrente, posto que efetuou o segundo assalto na tentativa de evitar sua captura após abordagem por um guarda municipal.

A avaliação negativa de tais critérios judiciais permitem o acrescimento da reprimenda-base em apenas 01 (um) ano acima no mínimo legal, por revelar
quantum
proporcional e razoável ao contexto do ilícito perpetrado.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

2. Das causas de aumento de pena:

No tocante à terceira etapa do cálculo penalógico, argumenta a defesa que, diante da ocorrência de mais de uma causa de aumento de pena, deve o Juízo limitar-se a um só aumento, nos termos do art. 68 do Código Penal Brasileiro. Roga, nestes termos, pela incidência somente do acréscimo decorrente da majorante contida no §2º-A, inciso I, do art. 157, CPB.

Não lhes assiste razão
.

O art. 68 do CPB, em seu parágrafo único, dispõe:

“Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único -
No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.”

É sabido que a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que o magistrado não está obrigado a aplicar somente uma das causas de aumento referentes à parte especial do Código Penal, devendo, contudo, a escolha da fração adotada se dar de forma sempre fundamentada, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. INTERPRETAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CONCORRENTE DAS CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA N. 443/STJ. AUSÊNCIA.

1. Hipótese em que a decisão agravada não merece reparos, porquanto proferida em consonância com a jurisprudência desta Corte. Não há falar-se em violação ao parágrafo único, do art. 68, do Código Penal, pois a sentença encontra-se devidamente fundamentada. As instâncias ordinárias aplicaram de forma cumulativa as duas frações de aumento previstas no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, exasperando a pena em 1/3 pelo concurso de agentes e, em seguida, em 2/3 pelo emprego de arma de fogo.

2. É firme o entendimento dessa Corte Superior no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, mediante fundamentação, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais.

3. Caso em que o sentenciante justificou o cúmulo de causas de aumento de pena referentes à parte especial (art. 157, § 2º, II, IV e V, e § 2º-A, I, do Código Penal), nos termos do art. 68, parágrafo único, do referido código, salientando a maior reprovabilidade da conduta diante do concurso de três agentes, que agiam separadamente, com o emprego de arma de fogo, empreendendo fuga posteriormente.

4. Incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, na medida em que, sendo o delito cometido com o emprego de arma de fogo, a elevação é arbitrada em índice fixo pelo legislador, não cabendo ao julgador, portanto, ponderar sobre o quantum da exasperação.

5. Agravo regimental improvido.”

(STJ, AgRg no HC 676.447/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. CÁLCULO CUMULATIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Corte de origem, ao condenar o acusado nas sanções do art. 157, §§2º, inciso II, e 2º-A, inciso I, do CP, aplicou, primeiro, o aumento de 1/3 (um terço), em relação ao concurso de agentes e, posteriormente, majorou a reprimenda em 2/3 (dois terços), em razão do emprego de arma de fogo .

2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais (AgRg no HC n.º 644.572/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021). Precedentes.

3. É legítima a aplicação cumulada das majorantes, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o modus operandi do delito.

4. No presente caso, tendo os envolvidos utilizado da arma de fogo de maneira efetiva, encostando-a no corpo da vítima e ameaçando-lhe alvejar um disparo no rosto, além do fato ter ocorrido enquanto a ofendida levava seu filho criança na cadeirinha do banco traseiro do veículo, correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento, não havendo qualquer ilegalidade.

5. Agravo regimental não provido.”

(STJ, AgRg no AREsp 1942931/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

No caso em tela, verifica-se que o Juízo, ao aplicar as duas majorantes, apresentou fundamento concreto para a adoção cumulativa das frações de aumento de 1/3 (ref. ao concurso de pessoas) e 2/3 (relativa ao emprego de arma de fogo), demonstrando as razões de seu convencimento, ainda que não na parte dispositiva, mas na fundamentação do antedito édito,
verbis
:

“DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (§2°-A, I) E DO CONCURSO DE PESSOAS (§2°, INCISO II) §2º-A, Inciso I – Considerando os depoimentos colhidos na instrução e, principalmente diante do depoimento da vítima que revela que o denunciado, em comunhão de vontades com o outro indivíduo não capturado portavam arma de fogo no momento da ação delituosa, bem como diante do laudo da arma apreendida, juntado à fl. 80, confirmam que houve o emprego de arma de fogo, o que viabiliza o emprego da majorante ora analisada.

Assim, em que pese a Defesa alegue que a arma poderia ser do motorista que estava no veículo, revelado pela vítima em seu depoimento judicial, foi declarado por esta de que aquele é servidor público e não pode fazer uso de arma de fogo, além do que passou mal no momento da abordagem, sendo este o motivo de não ter ido até a Delegacia. Não há, ainda nos autos qualquer prova de que o mencionado motorista realiza serviços extras quando está em sua folga, e que nos faz questionar o fato de que sabia manusear o objeto, por qual razão não utilizou para proteger sua integridade física e dos demais ocupantes do veículo. Logo, impossível acolher os argumentos da Defesa, principalmente diante do conjunto probatório formado.

§2°, Inciso II – Quanto ao concurso de pessoas, ficou cristalino no decorrer da instrução processual que o crime foi cometido em concurso de pessoas, conforme se aufere do depoimento colhidos em juízo.

Considerando que há concurso de 02 majorantes previstas no §2°-A inciso I e §2°, inciso II e que, cf. depoimentos acima colacionados, houve a participação de 02 agentes, bem como porque as vítimas foram abordadas mediante grave ameaça de arma de fogo, entendo cabível a incidência das majorantes dos dispositivos mencionados que serão aplicadas quando da
dosimetria da pena.

Ante o exposto, reconheço o acusado CARLOS JOSÉ MATIAS DE SOUZA como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2°, II e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro em relação às vítimas Carmen Sueli Bezerra da Conceição e Mônica Samírames do Nascimento Prestes.

Presentes, assim, fundamentos aptos e suficientes a manter a aplicação cumulativa das aludidas majorantes, dado o cometimento do crime com o emprego de arma de fogo e mediante o concurso de dois agentes, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta do acusado e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa.

3. Da pena de multa. Almejado afastamento:

Por derradeiro, clama a defesa do recorrente pelo

decote da pena de multa.

Sem razão
.

A
pena
pecuniária decorre de mandamento legal, sendo que o delito imputado, prevê como penas, reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e
multa
, ambas estabelecidas de
forma cumulativa pelo legislador, descabendo ao juiz sentenciante afastar a incidência de qualquer uma delas
, nem mesmo se tiver conhecimento das frágeis condições econômicas do acusado.

Ora, a pena de multa é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

Por outro lado, o art. 60 do Código Penal Brasileiro preceitua que na fixação da pena de multa deve ser observada a situação do réu. No caso vertente, o Juízo sentenciante, ao fixar a pena pecuniária observou o critério trifásico determinando-a na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
(menor índice previsto no § 1º, do art. 49, do CPB),
o que entendo
perfeitamente razoável e coerente, para o caso em apreço.

4. Do regime de cumprimento de pena:

Não há alteração de regime a ser provida, se mantida a reprimenda privativa de liberdade determinada pelo Magistrado sentenciante, acima de 08 (oito) anos de reclusão.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhes nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/02/2022